Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FUNDO RESERVA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).

3. Da leitura das razões recursais, contudo, é nítida a intenção da recorrente em rediscutir teses já apreciadas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, não sendo permitido pela via estreita dos embargos, evidenciando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador.

4. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à impossibilidade de penhora de contribuições junto à conta vinculada ao plano de benefícios da FUNCEF como forma de saldar o débito perseguido, bem como para o adimplemento de honorários advocatícios, mormente em cotejo com a manutenção da sobrevivência com a mínima dignidade ao embargado e à sua família.

5. Recurso conhecido e desprovido.